Tribunal: TJES
Processo: 5012370-06.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012370-06.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ARQUIBALDO FERNANDES DANIEL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Narra a parte autora, em síntese, que percebe benefício previdenciário perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (NB.: 113.935.016-9).

Nesta senda, aduz que teve ciência de que foram averbados em aludida verba, pelo banco réu, no mês de junho/2018, os contratos de cartão consignado nºs 0229015265992 e 7615713463, nas modalidades Reserva de Margem para Cartão (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC). Acrescenta que já foram descontadas de seu benefício, em razão dos negócios jurídicos objurgados, 94 (noventa e quatro) e 27 (vinte e sete) parcelas, as quais somam as quantias de R$ 6.573,25 (seis mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) e R$ 1.405,90 (hum mil, quatrocentos e cinco reais e noventa centavos), respectivamente. Entrementes, afirma que, embora a instituição requerida tenha informado ao PROCON que depositou em sua conta bancária a importância de R$ 2.479,60 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), não celebrou as avenças impugnadas, tampouco autorizou a contratação em seu nome. Destarte, requer o autor, em sede de tutela provisória de urgência, seja o suplicado compelido a suspender as cobranças atinentes às pactuações ora controvertidas, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. Ao final, requer: (1) A confirmação da tutela provisória de urgência requerida; (2) A declaração de inexistência dos contratos de cartão de crédito consignado nº 0229015265992 e 1139350169; (3) A rescisão dos negócios jurídicos objurgados; (4) A condenação da ré ao ressarcimento, em dobro, dos valores indevidamente descontados, no montante de R$4.093,65 (quatro mil, novecentas e três reais e sessenta e cinco centavos); (5) A condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência deferida (ID 69368893); b) DECLARAR a nulidade contrato de cartão de crédito consignado nº 0229015265992, com a consequente liberação da margem de crédito dele decorrente; c) CONDENAR a parte suplicada à restituição dos montantes descontados do benefício previdenciário de titularidade da parte autora (NB.: 113.935.016-9), em decorrência do cartão de crédito consignado nº 0229015265992, em dobro, a serem apurados mediante simples cálculo aritmético, corrigidos monetariamente desde cada desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal. d) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal. e) DETERMINAR o cancelamento do cartão de crédito consignado nº 761571346-3, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a demandada, caso existente saldo devedor em aberto, realizar descontos consignados em benefício previdenciário da parte autora NB.: 113.935.016-9, até quitação deste, sob pena, em caso de descumprimento, de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limine de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento do preceito judicial ora exarado. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais e que a restituição seja modificada para a forma simples
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, impende consignar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que é cabível o cancelamento do cartão de crédito consignado nº 761571346-3. Isto porque, o regulamento do consignado via RMC prevê expressamente a possibilidade, a teor do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, in verbis: “ art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira".

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ainda que restou devidamente demonstrado nos autos que houve vício de consentimento no que concerne à adesão da recorrida ao cartão de crédito consignado nº 0229015265992.

Posto isso, tendo a recorrente sucumbido do ônus da prova que lhe imputa o artigo 373, inciso III do CPC e o artigo 6º, inciso IV do CDC, na medida em que deixou de comprovar (ainda que minimamente) a existência de relação jurídica consentida pela parte autora em relação ao contrato nº 0229015265992, impondo-se reconhecer a invalidade dos descontos impugnado, com o ressarcimento, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Portanto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que concerne à restituição, entendo que esta realmente deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la em quatro mil reais, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)